Tribunal: TJMT
Processo: 1013380-66.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013380-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (AGRAVADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO EM QUANTO AO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE VERSA SOBRE A COMPETÊNCIA, E DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA INDEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — AÇÃO DECLARATÓRIA — CAPÍTULO DA DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — INADMISSIBILIDADE.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

A tese acerca da
taxatividade mitigada
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese para discutir competência
.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória com dúplice efeito
proposta por
Destilaria de Álcool Libra Ltda
.,
Libra Etanol Participações Societárias Ltda
.,
Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli
,
Izélia Ticianeli
e
Luiz Carlos Ticianeli
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
os agravados pretendem discutir oito créditos tributários diversos (com origens em fatos geradores diferentes), que estão sendo cobrados por meio de oito execuções fiscais ajuizadas há anos
”, que tramitam em juízos diferentes. Todavia, “
devem optar entre: opor embargos nas referidas execuções, se dentro do prazo; ou, ajuizar ação anulatória/declaratória em cada Juízo e pedir a reunião das ações anulatórias com as respectivas execuções fiscais
”.

Assevera que, no agravo de instrumento, autos nº 1011659-79.2018.8.11.0000, interposto contra decisão proferida na execução fiscal, código nº 81284, em que “
o
j
uízo da
p
rimeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro avocou os autos de execução fiscal em trâmite na
s
egunda
v
ara
”, o relator atribuiu efeito suspensivo ao recurso, fundamentado na circunstância de que “
o ajuizamento da Ação Declaratória não gera prevenção para as Execuções Ficais Códs. 54217 e 58452, que já tinham sido ajuizadas há muito tempo
”.

Afiança que, determinou-se a suspensão de oito (8) execuções fiscais que tramitam em juízos distintos, sem que fosse depositado o montante integral dos créditos tributários, no valor de R$ 144.604.264,29: cento e quarenta e quatro milhões seiscentos e quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos, de forma a violar o disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Afirma que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos, decidiu que a prescrição intercorrente na execução fiscal aplica-se somente nas hipóteses em que “
o devedor não foi localizado ou não foram localizados seus bens
”.

Acentua que, “
a compensação, apesar de ser uma forma de extinção do crédito tributário, na forma do art. 156, II, do CTN, demanda um procedimento administrativo para que seja concluída. Enquanto esse procedimento tramita na Administração Pública, há a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correlato
”. Ademais, “
o crédito permaneceu obrigatoriamente suspenso até a emissão dos pareceres finais que indeferiram os processos de compensação em 31.08.2016
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 5187800, fls. 1/5).

Contrarrazões (Id. 6114521, fls. 1/7).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7212696, fls. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Por se tratar a demanda de nulidade, prescrição e extinção dos referidos executivos fiscais obviamente que qualquer decisão proferida nestes autos terá o condão de influenciar o julgamento das demais ações, motivo pelo qual o reconhecimento da conexão as ações deverão ser julgadas pelo mesmo magistrado simultaneamente, a teor do disposto no artigo 58, do Código de Processo Civil.

Logo, considerando a prejudicialidade das ações que tramitam naquele juízo da 2ª Vara desta Comarca 2543-79.2009.811.0033 e 985-38.2010.811.0033, somada a ação que tornou essa magistrada preventa e a presente ação, bem como visando evitar decisões conflitantes entre esta ação e aquelas, avoco a competência para o julgamento de todas as ações e determino o apensamento delas para julgamento simultâneo, certificando-se o necessário, devendo a secretaria oficiar ao juízo da 2ª Vara solicitando a remessa dos autos acima mencionados para este juízo, inclusive apensando também a estes autos os executivos que tramitam na primeira vara 370-34.1999.811.0033, 80-82.2000.811.0033, 1681-55.2002.811.0033, 1476-79.2009.811.0033, 2688-38.2009.811.0033 e 1708-57.2010.811.0033.

[...]

Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e suficientes para o deferimento da tutela de urgência, isso porque os documentos evidenciam tanto a probabilidade do direito quando o risco de dano ao resultado útil do processo, isso porque se realmente provadas todas as alegações apresentadas pela parte autora existe uma probabilidade das ações executivas serem extintas, ao passo que se os mencionados autos continuarem com seu curso normal eventuais atos constritivos e expropriatórios poderão prejudicar os autores, ressaltando inclusive que a suspensão dos autos executivos neste momento não impedirá a requerida de receber o que eventualmente lhe compete.

Mister, portanto, visando averiguar a veracidade dos fatos aqui narrados deferir o pleito de suspensão das execuções fiscais 370-34.1999.811.0033, 80-82.2000.811.0033, 1681-55.2002.811.0033, 1476-79.2009.811.0033, 2688-38.2009.811.0033 e 1708-57.2010.811.0033 as quais tramitam na primeira vara desta comarca e 2543-79.2009.811.0033 e 985-38.2010.811.0033 tramitando na segunda vara desta comarca, bem como quaisquer atos constritivos e expropriatórios que estejam deferidos em desfavor dos autores.

Por fim, em atenção ao §3º do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que o efeito da medida de urgência não é irreversível, sendo possível restituir as partes ao
status quo ante
caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte após regular instrução processual.

Tecidas essas considerações defiro a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão das execuções fiscais acima especificados, bem como quaisquer atos constritivos e expropriatórios que estejam deferidos em desfavor dos autores, nos autos acima especificados.

[...]
(Id. 4458706, fls. 3/5).

Começo por pontuar que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que avocou a competência das execuções fiscais n
os
2543-79.2009.811.0033 e 985-38.2010.811.0033 que tramitam na Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, e determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários respectivos, bem como das execuções ficais n
os
370-34.1999.811.0033, 80-82.2000.811.0033, 1681-55.2002.811.0033, 1476-79.2009.811.0033, 2688-38.2009.811.0033 e 1708-57.2010.811.0033 que tramitam na Primeira Vara Cível da referida Comarca.

Pois bem.

Em relação à competência para julgamento das execuções fiscais n
os
2543-79.2009.811.0033 e 985-38.2010.811.0033 que tramitam na Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

É de se registrar que, antes da citada tese de taxatividade mitigada fixada em sede de recursos repetitivos, o entendimento de determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça era pelo não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que trata de competência, porque, tratar-se-ia de rol taxativo (
numerus clausus
).

[...] 2. A controvérsia acerca de a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafiar o recurso de Agravo de Instrumento em razão da interpretação extensiva ou analógica do inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, foi afetada ao rito do art. 1.036 do Novo CPC (correspondente ao art. 543-C do CPC/73), ou seja, o rito dos recursos repetitivos. A discussão é objeto do ProAfR no REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 28/2/2018. Contudo, observa-se no acórdão acima transcrito que a Corte Especial, embora afete o tema ao julgamento pelo rito repetitivo, expressamente decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. Assim, apesar de afetado ao rito dos recursos repetitivos, o presente julgamento pode continuar.

3. Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento.
Observa-se que as decisões relativas à competência, temática discutida nos presentes autos, bem como discussões em torno da produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
.

4. Por outro lado, não é a melhor interpretação possível a tentativa de equiparação da hipótese contida no inciso III (rejeição da alegação de convenção de arbitragem) à discussão em torno da competência do juízo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1700308/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

E o Tribunal, em consonância com esse entendimento, decidiu:

[...] NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO [...].

1. Não deve ser conhecido Recurso de Agravo de Instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo interno 1007664-92.2017.8.11.0000, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 2 de outubro de 2018).

[...] DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO. QUESTÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não tem previsão nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, constantes do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1007246-23.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 12 de setembro de 2018).

Ademais,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, firmado em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia
19 de dezembro de 2018
.

[...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal,
estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
19 de dezembro de 2018
). [sem negrito no original]

Portanto, inaplicável, na hipótese, a tese firmada em recursos repetitivos, visto que a decisão impugnada no agravo de instrumento foi proferida em
15 de agosto de 2018
(Id. 4458706, fls. 1/5).

Dessa forma, não se mostra admissível conhecer do agravo de instrumento, na parte em que se discute a competência para o julgamento das execuções fiscais n
os
2543-79.2009.811.0033 e 985-38.2010.811.0033.

No tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, é certo que

pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de validade dos atos administrativos: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

É de se consignar que a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, por ser relativa, poderia ser elidida pelos autores-agravados ou pelas circunstâncias emergentes dos autos. No caso, essa presunção não foi afastada, pelo que deve prevalecer.

Por outro lado, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e verbete nº112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Todavia, os agravados não procederam ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível, a princípio, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível quando constatada a ilegalidade do ato administrativo, ou mediante depósito integral e em dinheiro, situação em que não se verifica em nenhuma das hipóteses. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1002400-94.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

No que se refere à ocorrência de interrupção do prazo prescricional em razão de compensação do crédito tributário, é questão a ser solvida inicialmente no Juízo de Primeira Instância, para que não haja supressão de instância.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)

não conhecer do recurso quanto ao capítulo da decisão que versa sobre a competência
, e

ii)

dar parcial provimento para indeferir a tutela provisória de urgência.

VOTO-VISTA – EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO

Acompanho o voto do Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2019